Tribunal: TJDFT
Processo: 0724202-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. DISCUSSÃO SOBRE O PERCENTUAL FIXADO. APELAÇÃO DO MENOR E RECURSO ADESIVO DO GENITOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PAI DESEMPREGADO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA ALTERADA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS SUBSIDIÁRIOS PARA A HIPÓTESE DE DESEMPREGO FORMAL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, o apelante rebate os fundamentos contidos na sentença e aponta os argumentos que justificam o pedido de reforma.
2. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).
3. Evidenciada a situação de desemprego do alimentante, necessária a fixação de alimentos subsidiários, incidente exclusivamente nos períodos de desemprego formal do genitor, no percentual de 50% do salário mínimo vigente. Mantido o percentual fixado na sentença de 25% sobre os rendimentos brutos, abatidos somente os descontos compulsórios, caso haja reingresso ao mercado formal de trabalho.
4. Rejeitou-se a preliminar de violação o princípio da dialeticidade. Negou-se provimento ao apelo do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso adesivo do réu.